Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702548-62.2022.8.07.0018 RECORRENTES: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, KALUNGA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2020). DÍVIDA. CONFISSÃO. AÇÃO. RENÚNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A Lei Complementar Distrital n. 976/2020 homologou o Convênio n. 155/2019 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2020). A adesão ao programa de parcelamento é condicionada à renúncia, nas esferas administrativas e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso do débito a ser quitado e constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal. 3. A adesão ao programa de parcelamento é uma opção administrativa oferecida ao contribuinte e representa significativos descontos no débito principal, nos juros e nas multas. A exigência legal de confissão de dívida e renúncia a qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado não constitui ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal. 4. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude) (Tema Repetitivo n. 375 do Superior Tribunal de Justiça). 5. A confissão do débito tributário pelo contribuinte manifestada quando voluntariamente adere ao programa parcelamento não pode ser revista judicialmente quanto aos seus aspectos fáticos, a não ser que se trate de defeito causador de nulidade do ato jurídico de adesão, como erro, dolo, simulação ou fraude. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 932, inciso V, alínea “b”, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria deixado de seguir a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do tema 375 do STJ, sem a devida fundamentação, o que, em seu entendimento, caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP nesse aspecto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 37, 145, inciso I, 150, inciso IV, e 155, inciso II, todos da CF, aduzindo que a Fazenda do Distrito Federal não possui competência para exigir tributo sobre fato gerador inexistente. Acrescenta que, mesmo que se conclua ter ocorrido o aludido fato gerador, não poderia prevalecer a cobrança considerando que a mera transferência de bens entre estabelecimentos de um mesmo titular não constitui fato gerador de ICMS; b) artigos 5o, caput, e incisos XXXV e LV, e 150, inciso II, ambos da Carta Magna, alegando, em suma, que o parcelamento não tem o condão de afastar a discussão judicial dos débitos que foram constituídos em razão de erro de fato que invalidam o ato jurídico. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 932, inciso V, alínea “b”, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1133027/SP (Tema 375), de relatoria do Ministro LUIZ FUX, DJ-e 16/3/2011, concluiu que: “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 5o, caput, inciso LV, 37, 145, inciso I, 150, incisos II e IV, e 155, inciso II, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos aludidos dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Da mesma forma, não merece curso o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, uma vez que eventual afronta ao texto constitucional não seria direta e frontal, como se exige para a abertura da via excepcional, mas meramente reflexa, demandando a análise de dispositivos infraconstitucionais (artigo 151 do Código Tributário Nacional) antes de se aferir eventual contrariedade à norma constitucional suscitada. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017